Tribunal: TJBA
Processo: 8040949-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040949-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS e outros (5) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NO PERCENTUAL DE 125%. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos e pensionistas contra omissão no pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. Os impetrantes alegam que seus proventos são calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente PM. O Estado da Bahia suscitou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recolhimento das custas processuais afeta o pedido de impugnação à gratuidade da justiça; (ii) saber se os documentos juntados caracterizam prova pré-constituída suficiente; e (iii) saber se o impetrante transferido para a reserva como 2º Sargento, bem como os demais inativos e pensionistas vinculados à remuneração de 1º Tenente PM, possuem direito líquido e certo à percepção da CET no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça encontra-se prejudicada, uma vez que a parte impetrante realizou o recolhimento espontâneo das custas processuais, configurando ato incompatível com o pleito de assistência judiciária gratuita. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada. A documentação acostada é suficiente para atestar a base de cálculo dos benefícios da maioria dos impetrantes, restando a situação de apenas um deles a ser analisada no mérito. 5. O percentual máximo de 125% da CET é vantagem pecuniária deferida exclusivamente aos Oficiais da Polícia Militar (Tenente a Coronel), nos termos da Resolução COPE nº 153/2014, que regulamentou o art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. A segurança deve ser denegada expressamente ao impetrante Antonio Pereira de Jesus. Os documentos atestam que ele foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo da graduação de 2º Sargento, e não de oficial (Tenente). Logo, ante a ausência de equiparação ao oficialato, não há direito líquido e certo à vantagem no percentual pleiteado. 7. Aos demais impetrantes (Jeovane da Silva Araujo, Joezito Costa dos Santos, Joana Costa Almeida, Marinalva Batista Dias dos Santos e Raquel Pereira de Almeida), impõe-se a concessão da segurança, pois restou comprovado que seus proventos ou benefícios encontram-se atrelados à remuneração integral do posto de 1º ou 2º Tenente PM. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitada e prejudicada. Segurança denegada ao impetrante Antonio Pereira de Jesus. Segurança concedida aos demais impetrantes, para determinar a implantação e o pagamento da CET no percentual de 125%, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração do mandado e atualização dos valores retroativos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 169; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-B. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmulas nº 85 e nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, DENEGAR A SEGURANÇA À Antonio Pereira de Jesus; MAS CONCEDER AOS OUTROS IMPETRANTES, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA